Tribunal: TJES
Processo: 0000390-98.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples; Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000390-98.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS DE JESUS GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME SEM PROVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO PRIVILÉGIO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o réu pelos crimes de homicídio simples privilegiado (art. 121,
caput
, c/c § 1º, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/2003), em concurso material, à pena de 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a redução da pena-base do homicídio ao mínimo legal, afastando-se vetoriais negativas sem fundamentação idônea, bem como a aplicação da fração máxima de diminuição (1/3) pelo privilégio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, especialmente consequências do crime, possui fundamentação concreta idônea; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de redução pelo reconhecimento do homicídio privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O sistema trifásico de dosimetria da pena exige fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, conforme arts. 59 e 68, do Código Penal, e art. 93, IX, da Constituição Federal.
A prática do crime em festa pública, com grande circulação de pessoas, extrapola a normalidade do tipo penal e expõe a coletividade a risco, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.
A jurisprudência admite a exasperação da pena-base quando a conduta cria perigo comum ou demonstra maior reprovabilidade concreta, com base em elementos fáticos do caso.
A valoração negativa das consequências do crime exige prova de que os efeitos ultrapassam os inerentes ao tipo penal, não bastando alegações genéricas sobre sofrimento familiar ou impacto social.
A ausência de comprovação de que a vítima era provedora da família impede a consideração negativa dessa circunstância, sob pena de violação ao dever de fundamentação.
O afastamento de vetorial negativa impõe o redimensionamento da pena-base, observados os princípios da proporcionalidade e da vedação à
reformatio in pejus
.

A compensação entre confissão espontânea e reincidência na segunda fase da dosimetria é medida adequada, mantendo-se a pena intermediária.
A escolha da fração de redução do homicídio privilegiado deve considerar a intensidade da emoção e o lapso temporal entre provocação e reação.
O deslocamento do agente até sua residência para buscar a arma revela tempo para reflexão, justificando a aplicação da fração mínima de 1/6.
A dosimetria do crime de porte ilegal de arma de fogo, não impugnada, permanece inalterada.
O concurso material impõe a soma das penas, resultando em reprimenda final proporcional à gravidade dos delitos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 69 e 121,
caput
e § 1º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCrim 0006446-81.2010.8.08.0030, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, j. 16/03/2026; STJ, AgRg no REsp 2.250.607/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 03/03/2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000390-98.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS DE JESUS GONCALVES

Advogado(s) do reclamado: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
C
arlos de
J
esus
G
onçalves
contra a r. sentença (id 17630016), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau (id 17629670 e aditamento no id 17629905), narrou os fatos da seguinte forma:

Consta do Inquérito Policial anexo que serve de base à presente denúncia que, no dia 26 de maio de 2024, na rodovia que liga os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Castelo, no distrito de Conduru, o denunciado Carlos de Jesus Gonçalves, agindo com animus necandi, com golpe de arma branca, agrediu a vítima Herivelton Petini, iniciando a conduta de matar, que se consumou com o óbito da vítima na data de 30 de maio de 2024 em razão dos ferimentos causados pelo denunciado, conforme consta dos elementos de informação coligidos aos autos.

O Inquérito Policial revela, ainda, que no mesmo contexto fático acima descrito, o denunciado
opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça contra funcionário competente para executá-lo, bem como portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 22/23 do id nº 44108115 e Auto de Constatação de Eficiência de id nº id nº 44108115.

Segundo ficou apurado, no dia dos fatos, a vítima e o denunciado estavam na festa do distrito de Conduru quando então passaram a se desentender e entraram em vias de fato. Consta que, ato contínuo, o denunciado adentrou em sua residência e após apanhar uma faca retornou até o local da festa e desferiu um golpe contra o tórax da vítima que restou atingida na região abaixo do peito, conforme atesta o laudo de lesões corporais colacionado no id nº 44309479.

Nesse tocante, embora a vítima tenha sido socorrida e encaminhada ao hospital de Castelo onde recebeu os devidos cuidados médicos, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu dias depois na data de 30 de maio de 2024.

Consta que Carlos, após esfaquear a vítima, empreendeu fuga do local e passou a se esconder na sua residência, ocasião em que agentes da Guarda Civil Municipal, que já se encontrava no encalço de Carlos após o terem visualizado correndo com uma faca suja de fluídos, se dirigiram até a casa dele, e do entorno da residência, lhe deram ordem de prisão. Ocorre que o denunciado passou a resistir à prisão passando a demonstrar agressividade contra os agentes, chegando a dizer que se encontrava armado.

Na sequência, após uma negociação infrutífera, os agentes adentraram no imóvel, momento em que Carlos, com sinais de agressividade e embriaguez, tentou fugir, dispensando durante a fuga, uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, municiada com uma munição de mesmo calibre, que restou apreendida nos autos, conforme Auto de Apreensão de fl. 22/23 do id nº 44108115 e Auto de Constatação de Eficiência de id nº id nº 44108115.

Não obstante, em que pese os esforços empreendidos pelo denunciado para fugir dos agentes, Carlos restou apreendido e autuado em flagrante pela prática dos crimes a ele imputados na presente exordial acusatória.

Aditamento:

[...] Não obstante, após a juntadas das imagens de videomonitoramento colacionadas nos ids 45139290 e seguintes, nota-se que o crime de homicídio foi praticado na forma qualificada ante a incidência da qualificadora prevista no inciso IV, do §2º do art. 121 do Código Penal, qual seja, recurso que dificultou a defesa da vítima.

Isto porque, conforme se depreende dos autos, a vítima foi atacada de inopino pelo Denunciado que retornou à festa portando uma faca e, ao visualizar Hervelton, passou a agredi-lo, desferindo-lhe uma facada.

Após o regular desenvolvimento do processo, o Conselho de Sentença, no julgamento realizado em 11 de novembro de 2025 (id 17630010), reconheceu a materialidade e a autoria do crime de homicídio, afastou a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, mas acolheu a tese de homicídio privilegiado, por ter o réu agido sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Os jurados também condenaram o réu pelo porte de arma de fogo e o absolveram do crime de resistência.

Em consequência, o magistrado presidente proferiu a sentença condenatória (id 17630016), condenando o réu pela prática dos crimes previstos no
artigo 121,
caput
, c/c § 1º, do Código Penal
(homicídio simples privilegiado) e no
artigo 14, da Lei nº 10.826/2003
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em concurso material, à pena total de
10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Em
razões recursais
(id 17630017), a defesa postula a reforma da dosimetria da pena, por meio da redução da pena-base do crime de homicídio ao mínimo legal, argumentando que a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime carece de fundamentação idônea. Além disso, pleiteia a majoração da fração de diminuição referente ao homicídio privilegiado para o patamar máximo de 1/3 (um terço).

Pois bem. Demonstrados os fatos e as teses jurídicas suscitadas, ressalto que, embora não tenham sido objeto de questionamento a autoria e a materialidade delitivas, o conjunto probatório contido nos autos é robusto e suficiente para amparar a decisão dos jurados, que se mostra soberana e alinhada às provas produzidas.

Dito isso, passo à análise do mérito recursal, que se cinge à dosimetria da pena.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro adota o sistema trifásico, consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal. A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59, do mesmo diploma legal, não é uma operação aritmética, mas um exercício de discricionariedade vinculada, que exige fundamentação concreta e idônea para cada vetorial negativa, em observância ao princípio da individualização da pena.

No caso específico dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri, a pena deve se ater ao que foi decidido pelo corpo de jurados, cabendo ao juiz presidente a sua aplicação, sempre em conformidade com o veredicto e utilizando critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de nulidade da sentença por vício de fundamentação, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, o magistrado
a quo
fixou a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão
, valorando negativamente as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, considerando que a pena em abstrato do crime de homicídio simples varia entre 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

No que tange às
circunstâncias do crime
, o juiz sentenciante considerou-as desfavoráveis por ter sido o delito "praticado em praça pública, por ocasião de uma festa, na presença de várias outras pessoas" (Id. 17630016, p. 52).

A mencionada fundamentação se revela idônea e concreta, pois a prática do crime em um ambiente festivo, com grande circulação de pessoas, extrapola a normalidade do tipo penal, denotando maior ousadia do agente e expondo a coletividade a um risco acentuado, o que gera uma reprovabilidade mais intensa da conduta. A ação delituosa em meio a uma celebração pública não apenas potencializa o perigo comum, mas também provoca um profundo abalo na sensação de segurança da comunidade local, justificando a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e da Corta Superior reconhece a validade de tal fundamentação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. [...]. a premeditação e a frieza na execução do crime autorizam a valoração negativa da culpabilidade por revelarem maior grau de reprovabilidade da conduta. o exercício de poder intimidatório e a propensão à violência no convívio comunitário fundamentam o desvalor da conduta social conforme entendimento do tribunal da cidadania. a motivação fútil decorrente de mera negativa de empréstimo de objetos e
a utilização de arma de fogo em via pública com perigo comum justificam a exasperação da pena-base nos vetores motivos e circunstâncias do crime. [...
]. (TJES; ApCrim 0006446-81.2010.8.08.0030; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes; Data 16/03/2026).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] II. Questão em discussão 8.
A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias para valorar negativamente a vetorial "circunstâncias do crime", com base na exposição de terceiros a risco de vida em razão da reação armada do condenado à abordagem policial, inclusive com disparos de arma de fogo contra agentes públicos e invasão de domicílio alheio, violou o art. 59 do Código Penal.
[...] 12. As instâncias ordinárias, com base nos fatos e provas coligidos, registraram que a exposição de terceiros a risco de vida decorreu da conduta do agravante, que, ao ser instado à abordagem policial em virtude de comportamento suspeito, reagiu com disparos de arma de fogo contra os agentes públicos e invadiu domicílio de terceiro, tendo sua atuação delitiva cessado apenas com a sua neutralização e custódia, o que configura circunstâncias concretas que extrapolam o desvalor já ínsito ao tipo penal. 13.
A exasperação da pena-base, pela valoração negativa das "circunstâncias do crime", encontra-se suficientemente motivada em elementos concretos extraídos do caso, não havendo falar em violação ao art. 59 do Código Penal ou em ausência de fundamentação idônea.
[...]. (STJ; AgRg-REsp 2.250.607; Proc. 2025/0499792-0; AL; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 03/03/2026; DJE 09/03/2026).

Portanto, mantenho a valoração negativa da circunstância judicial relativa às
circunstâncias do crime
.

Por outro lado, no que se refere às
consequências do crime
, o magistrado as considerou graves, sob o fundamento de que "a vítima era provedor da família e deixou familiares sem a assistência material, sem falar no impacto psicológico que atos de violência como esse deixam na comunidade local" (Id. 17630016, p. 52).

A defesa, em seu apelo, contesta essa valoração, afirmando que "não há qualquer prova nos autos desse fato" (Id. 17630017, p. 31).

Nesse ponto, assiste razão à defesa. Embora o fundamento utilizado pelo juiz sentenciante seja, em tese, apto a justificar a exasperação da pena-base, sua aplicação no caso concreto depende da existência de provas efetivas que demonstrem que as consequências do delito ultrapassaram aquelas inerentes ao próprio tipo penal de homicídio.

O sofrimento dos familiares e o luto são decorrências naturais e esperadas do crime, não podendo, por si sós, justificar o aumento da pena-base. Assim, para que a condição de "provedor da família" seja valorada negativamente, é indispensável que haja nos autos elementos concretos, como documentos ou depoimentos, que comprovem a dependência financeira de terceiros em relação à vítima.

Após detida análise do caderno processual, constato a ausência de qualquer elemento probatório que corrobore a afirmação de que a vítima era a única ou principal fonte de sustento de sua família. Desse modo, a valoração negativa dessa circunstância judicial baseou-se em uma suposição não comprovada, o que viola o princípio da fundamentação das decisões judiciais.

Portanto,
afasto a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime
, considerando-a neutra.

Com a neutralização de uma das duas vetoriais negativas, passo ao redimensionamento da pena-base, e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzo a pena-base de 10 (dez) anos para
08 (oito) anos de reclusão
, atendo aos parâmetros utilizados pelo magistrado
a quo
, com o fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Prosseguindo, na segunda fase da dosimetria, o magistrado sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, procedendo a compensação entre elas e mantendo a pena inalterada (id 17630016, p. 52). Assim, mantenho a pena intermediária em
08 (oito) anos de reclusão
.

Na terceira fase, a defesa requer a aplicação da fração máxima de redução (1/3) pelo reconhecimento do homicídio privilegiado. Contudo, sem razão.

O juiz presidente, ao aplicar a causa de diminuição prevista no § 1º, do artigo 121, do Código Penal, optou pela fração mínima de 1/6 (um sexto), justificando que "
ao se dirigir à residência para pegar a faca, o acusado teve tempo para refletir e evitar o mau praticado
".

Nesse ponto, ressalto que a escolha da fração de diminuição pelo privilégio não é um ato arbitrário, devendo o juiz analisar a intensidade da emoção, a relevância do motivo e o grau de provocação da vítima. No caso, o fundamento utilizado pelo magistrado é plenamente idôneo.

Isso pois, o fato de o apelante, após a discussão inicial, ter se deslocado até sua casa para se armar, evidencia um lapso temporal entre a provocação e a reação que, embora não afaste o reconhecimento do privilégio (matéria soberanamente decidida pelos jurados), demonstra uma menor intensidade do domínio da violenta emoção. Esse intervalo, ainda que breve, permitia uma oportunidade para a contenção do impulso criminoso.

Dessa forma, a escolha da fração mínima de 1/6 (um sexto) mostra-se proporcional e adequadamente fundamentada nas circunstâncias concretas do delito.

Aplicando, portanto, a redução de 1/6 sobre a pena intermediária de 08 (oito) anos, a pena definitiva para o crime de homicídio privilegiado resulta em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Quanto ao crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, a sentença fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, compensou a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, tornando a pena definitiva nesse patamar, por não haver causas de aumento ou diminuição. A dosimetria para este crime não foi objeto de recurso e se mostra correta, razão pela qual a mantenho integralmente.

Por fim, em razão do concurso material (art. 69, do Código Penal), somo as penas definitivas aplicadas,
totalizando a reprimenda final do apelante em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal, considerando o
quantum
da pena e a reincidência do apelante.

Posto isso,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, tão somente para readequar a pena-base do crime de homicídio, em razão de considerar neutra a circunstância judicial das consequências do crime, mantidos os demais termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 29 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)